Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1018418-54.2021.8.11.0000
Agravante: JOSE CARIAS DA SILVA NETO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARIAS DA SILVA NETO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública no 1045767-40.2020.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual.
Inicialmente, pugna o Recorrente pela concessão da gratuidade de justiça.
Oportunizado ao Agravante a comprovação da hipossuficiência, a parte juntou documentos (id. 107029039).
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo a benesse ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que faça jus à concessão da gratuidade de justiça, pois, consoante informações que constam da declaração de ajuste anual de imposto de renda, este possui bens e direitos incompatíveis com alegada insuficiência de recursos ou de que se trata de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.
Assim, não demonstrada, indene de dúvidas, a hipossuficiência e não comprovada a alegação de impossibilidade de custear os encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento, de rigor o indeferimento da postulada gratuidade de justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando ao Agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator.